Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009385-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. M. D. A. C. - CPF: 162.491.996-08 (APELADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), DIOGO CUNHA CORNELIO - CPF: 074.383.776-28 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO CUNHA CORNELIO - CPF: 074.383.776-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle do tráfego aéreo, genericamente alegado pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao destino final.

3. Mantém-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar proporcional face às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, de n. 1009385-43.2023.8.11.0041, ajuizada por

LUIZA MORENO DE ANDRADE CUNHA, representada por seu genitor,

DIOGO CUNHA CORNELIO,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A ré apelante sustenta a violação ao artigo 732, do Código Civil ante a não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Aduz que o atraso no voo ocorreu em razão de “controle de tráfego e serviço de bordo” e que forneceu assistência à passageira durante o período necessário, alocando-a no próximo voo disponível e oferecendo auxílio material, o que, em seu entendimento, afastaria o dever de indenizar.

Defende a ocorrência de caso fortuito/força maior.

Alega, ainda, a inocorrência de dano moral, postulando o afastamento ou redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 183124654.

O parecer ministerial é pelo parcial desprovimento do recurso (id. 189308179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a companhia aérea requerida insurge-se contra a sentença que deferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora.

A ação indenizatória tem como fundamento o atraso em viagem aérea nacional programada pela autora. Segundo a inicial, devido ao atraso do voo inicialmente contratado, a requerente perdeu a conexão, de modo que a chegada ao destino final, prevista para as 20:35 do dia 26/02/2023, somente ocorreu às 15:00 do dia seguinte, totalizando um atraso de cerca de 19 horas.

A ré reconhece o atraso, mas procura justificá-lo, sob o argumento de que o não cumprimento do cronograma ocorreu em razão do controle do tráfego e serviço de bordo, além de afirmar que prestou a devida assistência aos passageiros.

Inicialmente, impende ressaltar que não prospera a pretendida aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, porquanto o Código de Defesa do Consumidor prevalece nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço pela Companhia Aérea.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA - PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Pois bem. A tese de que o “controle do tráfego e serviço de bordo” implicaria no afastamento da responsabilidade da ré não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a intercorrência alegada pela ré caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade desempenhada, razão pela qual não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

E a simples prestação de assistência material aos passageiros, decorrente de dever legal da companhia aérea, por si só, não afasta os prejuízos causados pela demora exorbitante no cumprimento do itinerário programado.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, entendo que o prejuízo restou configurado no caso concreto, em razão da excessiva demora para a chegada da requerente ao destino final, o que provocou abalos psíquicos que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...] (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, passo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequada ao caso, porquanto fixada em conformidade com o entendimento adotado por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1006280-97.2022.8.11.0007, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023